Tribunal: TJPA
Processo: 0849328-34.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849328-34.2021.8.14.0301

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

APELADO: WLAN INTERNET BANDA LARGA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS INFRINGENTES. CONTRATO DE TELECOMUNICAÇÕES. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTA CAUSA. MULTA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos Infringentes interpostos por TIM Celular S.A. contra acórdão que manteve sentença afastando a aplicação de multa contratual por fidelização e condenando a embargante ao pagamento de danos morais em razão de inscrição indevida da embargada, WLAN Internet Banda Larga Ltda., em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a aplicação de multa por cláusula de fidelização em contrato de telecomunicações quando há má prestação do serviço pela operadora, e se a inscrição indevida do consumidor em cadastros de inadimplentes gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de fidelização é legítima quando proporciona benefícios ao consumidor e visa à recuperação de investimentos pela operadora. Contudo, sua exigibilidade está condicionada à adequada prestação dos serviços. 4. Comprovada a má prestação dos serviços pela operadora, caracterizada por interrupções frequentes e falhas técnicas, a rescisão contratual por justa causa pelo consumidor é legítima, tornando indevida a cobrança de multa por fidelização. 5. A inscrição indevida do consumidor em cadastros de inadimplentes, decorrente de cobrança indevida, configura dano moral passível de indenização, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. A cláusula de fidelização em contratos de telecomunicações não é exigível quando há má prestação do serviço pela operadora, legitimando a rescisão contratual por justa causa pelo consumidor, sem aplicação de multa. 2. A inscrição indevida do consumidor em cadastros de inadimplentes, decorrente de cobrança indevida, gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Resolução nº 632/2014 da ANATEL. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.362.084-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 1/8/2017; STJ, Súmula 385.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO DO TJ/PA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0849328.34.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE
: TIM S.A

EMBARGADO
: WLAN INTERNET BANDA LARGA LTDA

RELATOR
: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de embargos infringentes, opostos por TIM CELULAR S.A., irresignada com o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, que manteve, com parcial provimento, a condenação da embargante em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais proposta por WLAN INTERNET BANDA LARGA LTDA.

Na origem (id. 13005789), trata-se de ação na qual a embargada alegou má prestação de serviços, caracterizada por interrupções frequentes, falhas técnicas e ausência de suporte, o que teria ensejado a rescisão contratual por justa causa.

A sentença (id.13005843) julgou procedente o pedido inicial, afastando a multa rescisória imposta pela embargante e condenando-a ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Nas razões dos embargos (id. 20508043), a TIM CELULAR S.A. argumenta, em síntese:

Legalidade da Cláusula de Fidelização: Sustenta que a cláusula é válida e prevista em regulamentações da ANATEL, sendo lícita a multa por quebra de fidelização. Aponta que o contrato seguia normas que determinam proporcionalidade na aplicação de penalidades contratuais.

Prequestionamento: Argumenta que a omissão na análise da constitucionalidade das cláusulas viola o requisito de prequestionamento necessário à interposição de recursos excepcionais. Invoca as Súmulas 98 do STJ e 356 do STF para sustentar o cabimento dos embargos.

Inexistência de Má-Fé Contratual: Alega que a rescisão antecipada pela embargada foi injustificada e que a penalização da embargante contraria o equilíbrio contratual, configurando enriquecimento sem causa.

Por fim, requer a reforma do acórdão para validar a multa contratual ou, subsidiariamente, esclarecer pontos omissos e contraditórios para fins de recurso especial.

Por sua vez, WLAN INTERNET BANDA LARGA LTDA apresenta contrarrazões aos embargos (id. 20900380) argumentando:

Má Prestação de Serviço: Afirma que a decisão embargada está devidamente fundamentada na comprovação de falhas recorrentes no serviço prestado pela TIM CELULAR S.A., o que justifica a rescisão contratual por justa causa e o afastamento da multa rescisória.

Inaplicabilidade dos Argumentos da Embargante: Ressalta que a ADI 7211, mencionada pela embargante, não se aplica ao caso concreto, uma vez que trata de legislação estadual específica e não da relação contratual em análise.

Caráter Protelatório dos Embargos: Defende que os embargos possuem finalidade meramente protelatória, sem apresentar elementos novos ou vícios na decisão embargada.

Por fim, o desprovimento dos embargos, com manutenção integral do acórdão recorrido.

É o relatório, pelo que determinei a sua inclusão em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Desembargador Leonardo de Noronha Tavares
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
Embargos Infringentes
, interpostos pela embargante TIM CELULAR S.A., contra o acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, que decidiu pela manutenção da sentença proferida na origem, afastando a aplicação da multa contratual por fidelização e condenando a embargante ao pagamento de danos morais em razão de inscrição indevida da embargada, WLAN INTERNET BANDA LARGA LTDA, em cadastros de inadimplentes.

1.
Da Validade e Aplicabilidade da Cláusula de Fidelização

Inicialmente, reconheço a licitude da cláusula de fidelização em contratos de telecomunicações, conforme estabelecido na Resolução nº 632/2014 da ANATEL. Contudo, sua validade não é absoluta, sendo condicionada à observância do princípio da boa-fé contratual e à prestação adequada do serviço.

No caso em tela, a má prestação dos serviços pela TIM CELULAR S.A. foi amplamente comprovada nos autos, caracterizada por interrupções frequentes e falhas técnicas, conforme destacado pelo juízo de origem e confirmado no acórdão recorrido. Nesse cenário, a aplicação da cláusula de fidelização torna-se inviável, pois o descumprimento contratual pela embargante legitima a rescisão por justa causa.

Acerca do tema, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO. TELEFÔNIA MÓVEL. RESCISÃO ANTECIPADA. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. MULTA AFASTADA. FALHA DO SERVIÇO. Pretende a autora seja declarada a inexigibilidade da multa de rescisão contratual antecipada cobrada pela ré com base em cláusula contratual de fidelidade ao fundamento de rescisão motivada por falha do serviço. Sentença declara a inexigibilidade da cobrança e confirma a tutela para que a ré se abstenha de negativar o nome da autora, com recurso da ré que visa afastar a incidência do CDC e no mérito a improcedência do pedido. Incidência da teoria finalista. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Autora que se enquadra como destinatária final do produto. Não cobertura do serviço de telefonia móvel. Multa por quebra antecipada do contrato que não incide quando a rescisão se dá por falha do serviço. Recurso desprovido. (Apelação Cível nº. 0112951-94.2021.8.19.0001 - Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA - Julgamento: 07/03/2023 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - RESCISÃO PRECOCE DO CONTRATO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - COBRANÇA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. Embora devidamente comprovada a pactuação da "fidelização" dos serviços de telefonia/internet, a multa rescisória não é devida quando o rompimento unilateral do contrato ocorre em virtude da má prestação dos serviços pela empresa de telefonia. Operada a inversão do ônus da prova, incumbia à ré comprovar a regular prestação do serviço em resposta à falha apontada pela autora. (TJ-MG - AC: 10000210268439002 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DA MULTA PELA QUEBRA DE FIDELIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DO NOME. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 01. Cuida-se de Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora. 02. A questão fulcral da controvérsia cinge-se à análise da conduta da recorrente que negativou o nome da empresa recorrida em razão do não pagamento de boleto relativo a multa contratual pelo cancelamento precoce do plano contratado, quando o cancelamento foi motivado pelo consumidor, em reclamação perante a Anatel, pela má prestação do serviço. 03. É certo que a aplicação de multa por quebra de prazo de fidelidade é válida, desde que não ultrapasse o prazo de 12 (doze) meses e esteja expressamente prevista no contrato, consoante se extrai do dever de informação. Todavia, não se discute a legitimidade da fidelização, sob pena de multa. O cerne da quaestio é a possibilidade de cancelamento do plano, sem ônus ao consumidor, quando motivado pela falha na prestação do serviço. 04. Ofende ao direito do consumidor ter que permanecer na continuidade contratual quando o serviço prestado se mostra defeituoso, nos termos do art. 14, do CDC, sendo incabível, nesses casos, a aplicação da penalidade pelo cancelamento precoce do contrato. Precedentes. 05. O dano moral deve ser arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso em comento, considerando o fato de a ré não ter espontaneamente baixado o nome do autor junto aos órgãos restritivos ao crédito, bem como o fato de que insistiu até agora na defesa de sua conduta lesiva, permanecendo o nome da apelada inscrita no SERASA desde 17/09/2013 (p. 32) até a data de 09/04/2019 (p. 210), tem-se que o valor fixado pelo julgador singular, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequado. 06. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Apelação Cível Nº. 0207090-79.2013.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) DURVAL AIRES FILHO, 4ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 07/07/2020, data da publicação: 07/07/2020)

Portanto, a cláusula de fidelização não pode prevalecer quando a rescisão se dá por justa causa motivada por falhas contratuais.

2.
Do Caráter Protelatório dos Embargos

Os embargos infringentes apresentados pela TIM CELULAR S.A. limitam-se a reiterar fundamentos já debatidos e rechaçados pelo acórdão. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que "embargos declaratórios com fins de prequestionamento, quando desprovidos de elementos novos ou demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, são manifestamente protelatórios".

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO NO ÂMBITO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento. 2. Quando expressamente consignado nos autos a ausência da confissão extrajudicial, qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório. 3. Embora haja sido imposta reprimenda entre 4 e 8 anos de reclusão, o réu dispõe de circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual afigura-se impossível fixar-se o regime prisional semiaberto diante do não preenchimento dos requisitos do art. 33, § 2º, "b", c/c o §3º, do Código Penal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (AgRg nos EDcl no RHC n. 173.606/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.).

Ainda, no que diz respeito à pretensão voltada ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, como já dito, é consabido que o julgador não é obrigado a refutar especificadamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia

De todo modo, o novel diploma também inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ou virtual, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, in verbis:

"Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Diante disso, frisa-se: Não se está diante de qualquer vício, no caso sob exame, já que a decisão se encontra plenamente fundamentada e a matéria ventilada na Apelação Cível, bem como no Agravo Interno, foram enfrentadas e decididas com clareza.

Por fim, como se observa, a decisão embargada apresenta fundamentação legal, não cabendo ao embargante alegar omissão no julgado quando, na verdade, não concorda com o fundamento utilizado, pelo que a oposição dos embargos parece visar à rediscussão do mérito, o que não é admitido em sede de embargos de declaração, configurando caráter protelatório.

Assim, cabe aplicar a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço dos Embargos de Declaração
,
mas lhe nego provimento
, com aplicação de multa, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador Leonardo de Noronha Tavares
Relator

Belém, 07/02/2025